Tribunal: TJMT
Processo: 1024766-28.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024766-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. arbitramento de honorários advocatícios. alegação de omissão e contradição. contrato de prestação de serviços jurídicos. rescisão unilateral imotivada. direito ao arbitramento proporcional. análise adequada das cláusulas contratuais e quitação. inocorrência dos vícios apontados. mero inconformismo com o resultado do julgamento. rediscussão de mérito. impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento ao apelo do banco e deu parcial provimento ao recurso da sociedade de advogados para majorar os honorários, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à tese de julgamento extra petita e à análise das cláusulas contratuais e do termo de quitação; (ii) contradição ao reconhecer a existência de contrato com cláusula ad exitum e, ainda assim, manter o arbitramento; (iii) erro material e ausência de fundamentação quanto ao quantum fixado e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional se limita ao pedido de arbitramento de honorários decorrentes da atuação profissional, ainda que reconhecida a existência de contrato, sobretudo diante da rescisão unilateral imotivada promovida pelo cliente, hipótese que autoriza o arbitramento proporcional, conforme orientação do STJ.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da cláusula ad exitum, assentando que a ruptura unilateral injustificada do contrato pelo mandante configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, legitimando o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e dos arts. 125 e 129 do CC.

5. O termo de quitação firmado entre as partes não impede a cobrança dos honorários relativos a serviços posteriores, por ausência de especificação adequada dos valores e das demandas abrangidas, à luz do art. 320 do CC, inexistindo omissão quanto à valoração dessa prova.

6. O quantum arbitrado foi devidamente fundamentado com base na extensão da atuação profissional, na complexidade moderada das execuções e nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

7. A pretensão de rediscutir critérios de sucumbência e a proporcionalidade da condenação revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de vício estrutural no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que com cláusula ad exitum, autoriza o arbitramento proporcional dos honorários. 3. Termo de quitação genérico, sem discriminação dos valores e das demandas abrangidas, não impede a cobrança de honorários relativos a serviços não especificados.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 489, § 1º; CC, arts. 125, 129 e 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; TJMT, RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível nº 1024766-28.2022.8.11.0041, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1024766-28.2022.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo banco embargado, e deu parcial provimento ao recurso interposto pela GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada ação de execução, totalizando a condenação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente a partir da condenação (cf. Id. nº 242378177).

Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto à tese de nulidade por julgamento extra petita.

Argumenta que, ao ratificar a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau, o órgão colegiado teria reproduzido o mesmo equívoco, ao decidir além dos limites objetivos da demanda, o que acarretaria nulidade absoluta de ambas as decisões, além de estarem fundadas em premissa fática equivocada.

Afirma que a controvérsia não versa sobre a existência de pagamentos pela distribuição das ações ou de valores intermediários percebidos ao longo dos anos nos processos em que o embargado atuou, tampouco sobre honorários não convencionados.

Segundo expõe, a pretensão do embargado, a qual embasaria o pedido de arbitramento, decorre da alegada resilição do contrato de prestação de serviços antes do término da execução, circunstância que, em seu entendimento, o teria privado da possibilidade de receber quantia condicionada ao êxito na recuperação de crédito, pagamento este previsto contratualmente apenas para a hipótese de efetiva recuperação e enquanto vigente a prestação dos serviços.

Aduz, ainda, existir contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência de contrato, a previsão de cláusulas estipulando as formas de remuneração, a celebração de termo de quitação com renúncia expressa e, ainda, a ausência de implementação da condição suspensiva relativa ao pagamento sobre valores efetivamente recuperados, manteve o arbitramento de honorários.

Sustenta que tal conclusão se mostra incompatível com a determinação de observância das disposições contratuais, defendendo que, diante da inequívoca existência de instrumento contratual válido e de acordo posterior firmado entre as partes, não incide o art. 22 do Estatuto da OAB, sendo inadequada a utilização da ação de arbitramento para a cobrança de eventual direito que o embargado entenda possuir.

Ressalta que o contrato de prestação de serviços e o termo de quitação, contendo renúncia expressa a outros valores eventualmente devidos, constituem provas regularmente constituídas, firmadas entre particulares, com reconhecimento de firma e atendendo aos requisitos de validade, mas que, segundo afirma, vêm sendo desconsideradas ou mal valoradas nas decisões proferidas, sem fundamentação suficiente que esclareça as razões do afastamento de seus efeitos.

Na mesma linha argumentativa, sustenta haver omissão quanto ao exame da cláusula sexta do contrato, a qual estabeleceria que o embargado faria jus exclusivamente aos valores ali estipulados, observando-se o princípio do benefício financeiro diretamente decorrente dos serviços prestados.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar adequadamente as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, ressaltando que a cláusula 6.7 prevê de forma expressa a remuneração pelos serviços efetivamente executados, independentemente de êxito, como contraprestação pelo trabalho de distribuição e acompanhamento das demandas para as quais recebeu mandato.

Acrescenta que o julgado também não considerou que a atuação na ação de execução teria se limitado a providências ordinárias, como a simples pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis no Judiciário; que os valores correspondentes aos serviços prestados já teriam sido devidamente quitados, nos termos da cláusula contratual aplicável; e que, até o presente momento, não houve qualquer recuperação de crédito nas execuções, circunstância que afastaria a incidência de honorários condicionados ao êxito.

Argumenta, por fim, que o julgado é omisso quanto à fundamentação do valor arbitrado, o que configuraria nulidade nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, por ausência de exposição dos critérios utilizados e inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, igualmente, a existência de erro material e contradição na fixação dos ônus sucumbenciais, afirmando que, tendo havido condenação em montante inferior ao pedido inicial (18% sobre o valor atualizado da causa), seria necessária a redistribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e supostos erros apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido inicial (cf. Id. nº 244778177).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 210737805).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao apelo da sociedade de advogados, para majorar os honorários fixados para R$ 15.000,00 por ação de execução, totalizando R$ 30.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da condenação.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, o acórdão expressamente rejeitou tal preliminar, consignando que “não há falar em julgamento extra petita se a parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber honorários referentes à sua atuação em processos do autor, e justamente isso é que foi deferido na sentença apelada; e não há falar em falta de fundamentação, se consta da sentença fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada pela magistrada.”.

No tocante à natureza do contrato firmado entre as partes, o acórdão analisou adequadamente a questão, reconhecendo que, independentemente da forma de remuneração prevista contratualmente, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Nesse sentido, o acórdão citou precedente do STJ, o qual dispõe a seguir:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

1. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços advocatícios prestados, a renúncia do patrono originário, antes do julgamento definitivo da causa, não lhe confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, revelando-se necessário aguardar o desfecho processual positivo para a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto (aquele que veio a assumir a condução da demanda).

2. Com efeito, sobressai o comportamento contraditório do advogado, que celebrou contrato de risco (ad exitum) com o banco, limitando sua remuneração aos honorários sucumbenciais, mas, após ter renunciado ao mandato, deduziu pretensão de arbitramento da verba honorária proporcional ao serviço prestado nas causas pendentes.

Ademais, parece incoerente e injusta a interpretação que venha a colocar em situação menos vantajosa o causídico que, malgrado não tenha obtido sucesso na demanda, envidou esforços em prol dos interesses do mandante até a conclusão da lide.

3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

4. Diante desse quadro, a rescisão unilateral do contrato, promovida pelo próprio mandatário - no exercício do direito potestativo de renúncia ao mandato -, não tem o condão de ilidir a supracitada condição, ficando os efeitos remuneratórios do pacto subordinados ao seu efetivo implemento, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas.

5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.

7. Por outro turno, em se tratando de renúncia do advogado, é certo que a não ocorrência da condição prevista no contrato ad exitum impede a aquisição do direito remuneratório pretendido, não se podendo cogitar da incidência de qualquer presunção legal na hipótese de rescisão antecipada. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios será viável, contudo, após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto) previsto no contrato.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente a pretensão de arbitramento da verba honorária deduzida na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luiz Felipe Salomão - REsp n. 1.337.749/MS, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017.)

Quanto ao termo de quitação firmado em 10 de março de 2020, este se refere apenas aos valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

Inclusive, quanto a este ponto, o acórdão proferido anteriormente havia destacado precedentes deste Tribunal de Justiça quanto a questão, conforme o seguinte julgado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

No que concerne à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito, o acórdão abordou a questão ao afirmar que “tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula “ad exitum”, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.”.

Quanto ao quantum arbitrado, o acórdão fundamentou adequadamente os critérios utilizados, consignando que “cuidam-se de feitos executivos que não demandaram atividade excepcional ou particularmente laboriosa, também não sendo casos que fugiram à premissa geral acima estabelecida, mas que, igualmente, contaram com atuação zelosa, diligente e satisfatória, assim, tomando por base todos esses aspectos, admito a necessidade de majorar para 15 mil reais a verba honorária devida em função da atuação em cada processo em comento, cuidando-se de quantia que remunera com muito mais justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades dos casos.”.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância do embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Pelo exposto, REJEITO os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026